Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do Distrito Federal, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta que tal condicionamento configura usurpação de competência e ofensa ao princípio do juiz natural, alegando ainda que o Juízo de execução deveria observar os requisitos da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de cumprimento de sentença possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, que não teve tutela de urgência concedida e, em caso positivo, verificar o acerto da decisão que assim procedeu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, exceto se houver tutela provisória concedida para suspender a execução.
4. A ausência de concessão de tutela de urgência na ação rescisória indica a inexistência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, afastando a necessidade de suspender o levantamento de valores.
5. A jurisprudência do Tribunal entende que o simples risco de prejuízo ao erário não justifica a retenção de verbas de natureza alimentar, cujo levantamento decorre de decisão transitada em julgado.
6. A decisão do Juízo de origem, ao impor restrições com base em possível procedência da ação rescisória, extrapola sua competência, uma vez que tais medidas cabem ao Relator da rescisória.
7. O levantamento de verba alimentar com trânsito em julgado não representa dano irreparável à Fazenda Pública, pois eventual procedência da rescisória permite a restituição ou compensação dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela de urgência não impede o levantamento de valores em cumprimento de sentença.
2. O Juízo de execução não possui competência para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória, salvo por determinação expressa de suspensão pelo Relator da ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/03/2023; TJDFT, Acórdão 1402231, 0734700-57.2021.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 17/02/2022; TJDFT, Acórdão 1169327, 0719889-97.2018.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/04/2019.